Tribunal: TJDFT
Processo: 0702411-76.2023.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA TÉCNICA NO DOWNLOAD DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO. POSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO A PARTIR DO DOWNLOAD INDIVIDUAL. NEGATIVAÇÃO TEMPESTIVAMENTE COMPROVADA. ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DA CAUSA DEBENDI DA EMPRESA RECORRIDA. NÃO REALIZADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A parte autora interpôs recurso em face da sentença que julgou “PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil para DECLARAR a inexigibilidade do débito de R$ 759,00 [setecentos e cinquenta e nove reais]”.
2. Em breve súmula, a parte autora afirma que descobriu que seu nome havia sido negativado em razão de compra feita e não reconhecida, supostamente oriunda de duplicata não paga. Argumenta não reconhecer a compra no valor de R$ 759,00 (setecentos e cinquenta e nove reais). Em contestação, a requerida se limitou a afirmar que a compra se refere a material de obras adquirido pelo ex-companheiro da autora, alegação refutada em réplica.
3. Recurso próprio, tempestivo e regular. Concedida gratuidade de justiça, ante a comprovação de hipossuficiência financeira (ID no 54729200 a 54729202). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em sede recursal, a recorrente afirma que, por erro no sistema técnico do PJe, a prova documental da negativação de seu nome fora prejudicada, pois, mesmo com a adequada juntada do documento, não foi possível a sua visualização. Assevera que a consulta ao SERASA foi anexada aos autos no ID no 54729167, junto ao protocolo da petição inicial, sendo repetida ao ID no 54729191 e 54729192, documentos que não foram devidamente analisados pelo documento de origem.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), pois há a figura do fornecedor de produtos (recorrida) e a figura do consumidor equiparado, prevista no art. 17 do CDC (recorrente).
6. No caso em apreço, verifica-se que a improcedência do pedido de reparação por danos morais decorreu unicamente da seguinte razão, ippis litteris (ID no 54729188, pg. 05): “a requerente não comprova a inclusão de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. No processo eletrônico consta a seguinte mensagem em vermelho negrito [id. 157535611] ‘Atenção. Por motivo técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado na página ‘Detalhes do processo’ na aba ‘Processos’, agrupador ‘Documentos’. Motivo: O documento 157535611 não foi adicionado por um erro. Ocorreu um erro ao tentar carregar o PDF. Formato do arquivo: application/pdf’”. Contudo, em que pese tal erro técnico, é possível verificar o documento anexado junto à petição inicial (ID no 54729167), bastando consulta pelo caminho de verificar documentos do processo e clicar no item para fazer a leitura do arquivo juntado. Ademais, não há qualquer refuta na contestação sobre a inscrição do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes, tendo a empresa recorrida se limitado a afirmar que o valor era devido.
7. Nestes termos, e considerando que a parte recorrente alega jamais ter formalizado contrato com a empresa recorrida, não há respaldo probatório que indique a dívida que culminou na negativação do nome da recorrente. Aliás, não bastasse o ônus ope legis estabelecido pelo art. 14, § 3o do CDC, cabe ressaltar que na ação declaratória negativa de existência de débito, não recai sobre o consumidor a prova de inexistência do fato constitutivo da suposta dívida. A empresa recorrida, pretensa credora, é que deve provar a existência da causa debendi, o que não ocorreu no caso em tela. Assim, presentes todos os requisitos para a reparação pelos danos morais pleiteada.
8. Quanto ao valor da referida reparação, esta abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido.
9. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa.
10. Com lastro nesses pressupostos, sem perder de mira a natureza da infração, e o escopo de tornar efetiva a reparação, o valor da compensação em R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.
11. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para julgar procedente também o pedido de reparação por danos morais, estes fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigidos desde seu arbitramento, com juros desde a inscrição indevida do nome da recorrente no cadastro de inadimplentes. Mantidos os demais termos da sentença.
12. Sem condenação em honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.